Tribunal: TJBA
Processo: 0501612-86.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501612-86.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA EUROPA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. MÁ CONSERVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO PARA FINS DE REFORMA DO IMÓVEL E LUCROS CESSANTES NOS TERMOS DA PRETENSÃO INICIAL. DEVIDOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Não se verifica o alegado julgamento fora dos limites do pedido, inexistindo afronta aos limites objetivos do pleito inicial, pois não foi concedido mais do que indicado como causa de pedir e pedido pela parte autora, referente a indenização pelos danos apurados, decorrentes do mau uso do imóvel locado à ré.

Atribui-se ao locatário a obrigação de restituir o imóvel no estado em que recebeu, responsabilizando-se por eventuais deteriorações no curso da locação.

A indenização para fins de reforma do imóvel foi arbitrada pelo Juiz, observado o conjunto probatório colacionado aos autos e ponderações necessárias, não merecendo reforma o quantum indenizatório devido pela parte ré.

Os lucros cessantes estão caracterizados na espécie versada, pois o descumprimento da obrigação pactuada por parte da ré, por certo implicou na privação de vantagem econômica.

O pagamento de honorários advocatícios contratuais constitui ônus da parte que contratou o profissional, não podendo ser transferido à parte adversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501612-86.2016.8.05.0244, na qual figuram como apelantes e apelados, Construtora Europa Ltda ME e Cencosud Brasil Comercial Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO as apelações da parte autora e ré, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34